Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-48.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição dobrada e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do contrato de empréstimo, determinando a repetição singela e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo do autor que pleiteia danos morais e a repetição dobrada dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição dobrada e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do contrato de empréstimo, determinando a repetição singela e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo do autor que pleiteia danos morais e a repetição dobrada dos valores indevidamente descontados – Preliminar de não conhecimento afastada – Réu que não carreou a avença supostamente firmada pelo autor, ônus que lhe competia – Relação de Consumo – Inversão do ônus da prova – Bem declarada a inexigibilidade da avença, não havendo como manter os descontos, cuja devolução foi bem determinada pelo Juízo de origem – Cabimento da repetição em dobro dos valores descontados em benefício do autor – Réu que persistiu com os descontos, sem a prova da efetiva contratação, evidenciando-se a prática indevida e a presença do elemento subjetivo de má-fé – Evidente o abalo psicológico causado ao suplicante, diante da fraude na contratação de mútuo – Precedentes do STJ e desta Corte – Danos morais caracterizados e bem fixados em R$ 5.000,00 – Sentença reformada em parte para determinar a repetição dobrada dos valores indevidamente descontados, com modificação do termo inicial dos juros moratórios tanto para à devolução dos valores quanto para a indenização por danos morais, computando-se ambos desde os descontos indevidos, com elevação da verba honorária – Recurso parcialmente provido.